Tribunal: STF
Processo: MS 38130
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Petição nº 78.512/2021: O impetrante defende a necessidade de decisão judicial para que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) preserve a confidencialidade dos dados transferidos àquele órgão como decorrência das quebras de sigilo. Nesse sentido, requer ordem específica para que, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, seus dados sejam mantidos sob a guarda do Presidente da CPI e compartilhados com o colegiado apenas em reunião secreta e quando pertinentes ao objeto da apuração da comissão.
    2. O ponto já foi abordado na decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, conforme se lê em seu § 21. Além disso, não se faz necessária a emissão de ordem judicial para cumprimento de norma jurídica vigente, se não há evidências de que ela esteja em vias de ser desrespeitada pelo seu destinatário. Não se pode presumir a intenção de descumprimento das normas. Portanto, nada há a prover quanto ao requerimento. Eventual desrespeito ao sigilo exigido pelo Regimento Interno do Senado Federal deverá ser apurado em procedimento próprio.
    3. Ante o exposto, indefiro o pedido, mantendo os termos da medida liminar já concedida.
    4. Após o transcurso do prazo para manifestação da União, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.
          Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator